Tribunal: STJ
Processo: 0282323-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022741 - AM (2025/0282323-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: JANDERSON FERNANDES RIBEIRO - AM007750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A legalidade da busca pessoal e domiciliar foi confirmada, pois foram
realizadas com base em fundadas razões e denúncia especificada,
conforme jurisprudência do STJ.
2. Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes
para a condenação, uma vez que foram ratificados em juízo e estavam em
consonância com as demais provas dos autos.
3. A causa de aumento de pena foi corretamente aplicada, pois a arma de
fogo apreendida estava diretamente relacionada à atividade de tráfico de
drogas, demonstrando o nexo finalístico necessário.
4. Agravo regimental desprovido.
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem
flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante
do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006".
CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art.
Dispositivos relevantes citados:
33, § 4o.
STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
; RE n. 1.492.256-AgR-
10/5/2016
EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC
6/3/2025
n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
19/8/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50635294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c249e838-a79a-4725-bee1-e039d750c231

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: c249e838-a79a-4725-bee1-e039d750c231

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022741 - AM (2025/0282323-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO
: JANDERSON FERNANDES RIBEIRO - AM007750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A legalidade da busca pessoal e domiciliar foi confirmada, pois foram
realizadas com base em fundadas razões e denúncia especificada,
conforme jurisprudência do STJ.
2. Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes
para a condenação, uma vez que foram ratificados em juízo e estavam em
consonância com as demais provas dos autos.
3. A causa de aumento de pena foi corretamente aplicada, pois a arma de
fogo apreendida estava diretamente relacionada à atividade de tráfico de
drogas, demonstrando o nexo finalístico necessário.
4. Agravo regimental desprovido.
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado
Tese de julgamento:
judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem
flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante
do tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006".
CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art.
Dispositivos relevantes citados:
33, § 4o.
STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
; RE n. 1.492.256-AgR-
10/5/2016
EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC
6/3/2025
n. 910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
19/8/2024
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO contra decisão em que deneguei a ordem e que foi
assim relatada:
Trata-se de
impetrado por CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO
habeas corpus
contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
(Apelação Criminal/Embargos de Declaração n. 0717734-34.2020.8.04.0001).
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado a 08 anos e 02 meses
de reclusão, em regime inicial fechado pela prática de art. 33,
, c/c o
caput
art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 5).
A Corte de origem negou provimento ao apelo, validando a abordagem com
base na "denúncia anônima especificada" e considerando as flagrantes
contradições testemunhais como "pequenas divergências" e, posteriormente,
rejeitou os embargos de declaração (e-STJ fls. 16/22).
Daí o presente
, no qual alega a defesa:
habeas corpus
a) provas obtidas a partir de uma abordagem policial ilícita, fundada
unicamente em denúncia anônima não verificada;
b) édito condenatório lastreado exclusivamente em depoimentos policiais
patentemente contraditórios;
c) uma dosimetria de pena que viola a lei federal e os princípios da
individualização da pena e do
, subdividida em:
non bis in idem
1) exasperação da pena-base (1a Fase) –
;
bis in idem
2) causa de aumento do emprego de arma (3a Fase) – ausência de nexo de
instrumentalidade.
Requer, ao final:
a) liminarmente, suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente,
com a imediata expedição de alvará de soltura, até o julgamento de mérito
do presente
;
writ
b) no mérito, reconhecer a nulidade absoluta do processo
, em razão
ab initio
da ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial ilegal, determinando-
se a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP;
c) subsidiariamente, caso assim não se entenda, conceder a ordem para
absolver o paciente por manifesta insuficiência probatória, com base no art.
386, VII, do CPP;
d) em caráter ainda mais subsidiário, conceder a ordem para reconhecer a
flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e redimensioná-la, afastando-se
a valoração negativa da quantidade de droga na pena-base (reduzindo-a ao
mínimo legal) e decotando-se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

11.343/2006, fixando-se a pena final em patamar justo e legal, com a
consequente readequação do regime prisional.
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias (e-STJ fl. 849).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 851).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls. 27
/34):
Não obstante a natural negativa por parte do réu, as testemunhas inquiridas
em juízo confirmaram os termos da denúncia, ressaltando que foram
encontradas drogas e uma arma de fogo em poder do denunciado. A versão
trazida pelo Réu em Juízo, traduz-se por mera tentativa de se eximir da
responsabilidade penal pelo tráfico da substância entorpecente e encontra-
se em total divergência com o arcabouço de prova colacionada aos autos em
epígrafe. Os depoimentos das testemunhas de acusação foram seguros,
bem detalhados e precisos, informando, adequadamente, a dinâmica dos
fatos ocorridos. (...) Não há razões para se duvidar das palavras dos agentes
públicos, que foram coesas e uníssonas desde a fase inquisitiva. (...) No que
tange às armas de fogo e munições apreendidas quando da prisão do
acusado, entendo que as mesmas o auxiliavam para a finalidade da
mercancia de drogas, uma vez que todas as provas trazidas aos autos
demonstraram que o réu certamente necessitava da arma de fogo/munições
para sua proteção pessoal. (...) Desta forma, entendo que o armamento
/munição apreendido deve ser considerado como aumento de pena previsto
na lei no 11.343/2006, em desfavor do acusado. (...) Assim, na primeira fase
da dosimetria da pena, atenta à preponderância das circunstâncias dispostas
no art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando que o réu foi preso com uma
quantidade considerável de cocaína e que as circunstâncias judiciais do art.
59 lhes são parcialmente favoráveis, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos
de reclusão e multa de 600 (seiscentos) dias-multa, correspondente ao valor
de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo, vigente à data do fato. Na
segunda fase, reconheço em desfavor do acusado a agravante de
reincidência, razão pela qual aumento-lhe a pena em 01 (um) ano e em 100
(cem) dias-multa, ficando a mesma em 07 (sete) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, aumento-lhe a pena
em 1/6 (um sexto), em razão da causa especial de aumento de pena prevista
no inciso IV do art. 40 da Lei no 11.343/2006, ficando a pena em 08 (oito)
anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

Por fim, ainda na terceira fase da dosimetria, não reconheço a causa
especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343
/2006. Para a incidência da mencionada causa de diminuição é
imprescindível a presença cumulativa de quatro condições legais: a)
primariedade; b) bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades
criminosas; d) não integre organização criminosa. Conforme certidão de
antecedentes criminais o réu é reincidente/ostenta maus antecedentes, por
isso não preenche os requisitos legais para fazer jus a este benefício.
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos,
(e-STJ fls. 18/22):
in verbis
A decisão tratou com clareza da legalidade da busca pessoal realizada pelos
agentes policiais, diante de fundadas razões e a partir de denúncia
devidamente especificada, na medida que fornecidas informações próprias
do caso, tais como modelo e placa do veículo. Nesse cenário, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a
abordagem policial, bem como as eventuais provas obtidas a partir da
diligência. (...) Não há qualquer superficialidade na fundamentação, tendo
sido o argumento enfrentado com a necessária atenção e pertinência. De
igual modo, restou devidamente apreciado o argumento de violação de
domicílio, tendo este órgão julgado declinado inexistir qualquer mácula ao
direito fundamental do Embargante, posto que o deslocamento ao imóvel se
justificou após a legítima abordagem, que culminou na apreensão dos
entorpecentes e demais objetos descritos no Auto de Exibição e Apreensão.
No que se refere à utilização do depoimentos dos policiais como um dos
fundamentos para condenação, necessário destacar que a jurisprudência
pátria é pacífica quanto a idoneidade dos depoimentos dos policiais
condutores da prisão como meio de prova para a condenação, os quais, uma
vez ratificados em juízo, possuem pleno valor probatório quando guardarem
consonância com as demais provas dos autos, tal como evidenciado no
presente caso. Além disso, pequenas divergências no testemunho dos
policiais perfazem normais ao caso, considerando o decurso do tempo e
quantidade expressiva de ocorrências, inclusive envolvendo casos
relacionados ao tráfico de drogas, situação que, por si só, não afasta a
credibilidade dos depoimentos. (...) Quanto à causa de aumento de pena do
artigo 40, inciso IV, da Lei n.o 11.343/06, esta restou caracterizada, diante do
contexto da apreensão do artefato, que se encontrava na cintura do
Embargante no momento da abordagem policial, ocasião em que este
transportava substâncias entorpecentes. Não se trata de mera presunção,
como pretende fazer parecer o Embargante, tendo os fatos revelado o
vínculo direto entre o porte de arma e o tráfico de drogas. Assim, é legítima a
incidência da causa de aumento, como bem fundamentado no acórdão. (...)
Não se vislumbra qualquer vício a ser corrigido por meio dos presentes
aclaratórios, de modo que a pretensão da parte é apenas rediscutir o mérito,
o que não se mostra adequado nesta via eleita. Dessa forma, a manutenção
do acórdão embargado é a medida que se impõe. Verifica-se, portanto, que
os embargos de declaração opostos não merecem acolhida, porquanto
ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. O
acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, com exposição
clara e coerente das razões de decidir, enfrentando de forma exaustiva todas
as teses levantadas, inclusive quanto à legalidade da abordagem policial e
da busca domiciliar, à validade dos depoimentos prestados pelos agentes de
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

segurança pública e à correta aplicação da causa de aumento prevista no
art. 40, IV, da Lei n.o 11.343/2006. Ressalte-se que a insurgência recursal
revela inconformismo com o mérito do julgado, pretensão que escapa aos
estreitos limites da via aclaratória, sendo inviável sua rediscussão por meio
dos aclaratórios. Desse modo, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado.
A Corte de origem, ao apreciar os fundamentos da condenação,
acertadamente validou a legalidade da atuação policial, reconhecendo a presença de
fundadas razões para a busca pessoal e a subsequente abordagem, embasadas em
denúncia devidamente especificada com informações precisas sobre o veículo.
De igual modo, foi correta a análise quanto à inexistência de violação de
domicílio, uma vez que o ingresso ao imóvel se deu após a legítima abordagem e a
apreensão de entorpecentes e outros objetos, qualificando a diligência como
desdobramento de uma ação flagrancial legalmente estabelecida.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. FUNDADAS
RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA. PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A busca pessoal de Willian se deu por este ter empreendido fuga e
lançado uma sacola preta ao avistar a viatura e a entrada no domicílio de
Matheus se deu por indicação de Willian, como desdobramento desta busca,
circunstâncias aptas a caracterizar as fundadas razões para a abordagem.
2. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio
do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram
o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova"
(AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/9/2021
4/10/2021
3. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda
a existência de animus associativo estável e permanente da agente no
cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade
criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
30/8/2024
4. "A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do
art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (AgRg no AgRg no AREsp n.
2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
20/9/2024
5. Inviável o reconhecimento da colaboração voluntária (artigo 41 da Lei n.
11.343/2006), uma vez que a diligência policial foi realizada em local
conhecido como ponto de venda de drogas e, apesar de Willian ter indicado
o lugar onde estaria armazenado o restante do entorpecente, não apontou,
com maiores detalhes, os indivíduos que estariam no imóvel e a forma de
associação ali estabelecida.
6. Tanto o juízo de origem quanto o Tribunal de Justiça não consideraram a
confissão para a formação do seu convencimento, por ter se tratado de
confissão não espontânea e parcial, inútil para o deslinde da ação penal e
com vistas a atenuar sua responsabilidade penal, e não a colaborar com a
elucidação dos fatos.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 771.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da busca pessoal e
do ingresso em domicílio está condicionada à existência de fundadas razões,
devidamente demonstradas, que indiquem a prática criminosa em curso.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de ilicitude das provas
afirmando que, no caso, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar estava
monitorando os acusados por dias, com fortes indícios de que administravam
um laboratório de refino de cocaína (bem como de outras drogas, como
maconha), o qual funcionava dentro de uma casa, alugada exclusivamente
para esse fim, de forma que os procedimentos adotados, assim como o
ingresso no domicílio, representaram mero desdobramento das diligências
iniciais de campana e investigação.
3. As instâncias ordinárias apontaram, a partir de dados concretos, a
presença de elementos indicativos da prática de crime suficientes para
caracterizar a fundada suspeitas capaz de autorizar os procedimentos
adotados, independente de prévia autorização judicial.
4. Inviável a alteração das conclusões assentadas na origem, dada a
necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
19/3/2025

Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

Adicionalmente, a decisão encontra pleno respaldo jurisprudencial ao
considerar idôneos os depoimentos dos agentes policiais como meio de prova para a
condenação, porquanto ratificados em juízo e consonantes com o conjunto probatório,
superando eventuais pequenas divergências inerentes ao decurso do tempo e à
quantidade de ocorrências.
A incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da
Lei n. 11.343/2006, igualmente, foi adequadamente fundamentada, pois a apreensão
da arma de fogo na cintura do acusado no momento da abordagem, enquanto
transportava substâncias entorpecentes, demonstra de forma inequívoca o vínculo
direto e instrumental entre o armamento e a finalidade da mercancia de drogas,
conferindo maior periculosidade à conduta e não se tratando de mera presunção, mas
sim de fato comprovado.
Sobre o tema:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA
MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no art.
40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de
drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio
da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da
traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do
Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art.
33 da Lei n. 11.343/2006)".
3. Tese: "A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se
quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo
a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em
que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do
contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado
crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas".
4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o
entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao
sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a
absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que
houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse
ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material.
5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma
de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou
facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse
contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta
essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa
forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca
garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a
sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente
conectados.
6. Caso concreto: Situação em que o Tribunal a quo desclassificou o delito
de porte ilegal de arma de fogo para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei
n. 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O
TJRS, valorando as provas dos autos, concluiu que a apreensão da arma se
dera no mesmo contexto fático temporal do tráfico de drogas. Desse modo, a
conclusão do Tribunal na origem está de acordo com a orientação desta
Corte, no sentido de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343
/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de
drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa,
hipótese em que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo
tráfico.
7. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
15/4/2025

Por fim, a manutenção da negativa da causa especial de diminuição de pena
do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 está em perfeita consonância com os
requisitos legais. A comprovação de que o réu é reincidente e possui maus
antecedentes, conforme certidão carreada aos autos, descaracteriza a primariedade e
a ausência de dedicação a atividades criminosas, requisitos cumulativos e
indispensáveis para a concessão do benefício do tráfico privilegiado.
Confira-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não
se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime
imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem
flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do
tráfico prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, art.
33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
; RE n. 1.492.256-AgR-
10/5/2016
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
6/3/2025
910.729/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
.
19/8/2024
(AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
1/7/2025
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:38
Código de Controle do Documento: 2a35c544-fe90-46bb-9fb8-da9c9d36c84e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.741 / AM
Número Registro: 2025/0282323-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070508120258049001 07177343420208040001 70508120258049001 7177343420208040001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JANDERSON FERNANDES RIBEIRO
ADVOGADO
: JANDERSON FERNANDES RIBEIRO - AM007750
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PACIENTE
: CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO BRITO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADO : JANDERSON FERNANDES RIBEIRO - AM007750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
Documento eletrônico VDA50604902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: d8c1b1d4-8c43-44c1-823d-c3e58f873c70

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: d8c1b1d4-8c43-44c1-823d-c3e58f873c70